Tribunal: TJDFT
Processo: 0734648-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NO SISBAJUD. POSSIBILIDADE. TRANSCURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. DILIGÊNCIA ANTERIOR PARCIALMENTE FRUTÍFERA. FERRAMENTA DO SISBAJUD DE RENOVAÇÃO DE CONSULTA AUTOMÁTICA E CONTINUADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os sistemas informatizados, como o SISBAJUD, devem ser utilizados pelo Poder Judiciário para garantir a efetividade do processo na busca de ativos financeiros em nome do devedor para quitação do débito, em atenção aos princípios da cooperação, celeridade processual e razoável duração do processo.

2. Se comprovada, nos autos, a alteração da situação financeira do devedor ou decorrido prazo razoável desde a última pesquisa nos sistemas informatizados, cabível nova pesquisa de ativos financeiros em nome do devedor, especialmente se houve bloqueio anterior, mesmo que parcialmente frutífero, como no caso dos autos.

3. Considerando a recente atualização no SISBAJUD, disponibilizada pelo CNJ, da ferramenta de pesquisa automática e continuada (conhecida como “teimosinha”), poderá ser utilizada a mencionada ferramenta nas ordens de bloqueio de valores, se no caso em análise couber reiteração da consulta no referido sistema informatizado.

4. Recurso conhecido e provido.